Tribunal: STF
Processo: AI 468662
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE.    O
agravante não indicou a alínea da Constituição que lhe serviu de
suporte para a interposição do extraordinário nas hipóteses
previstas no artigo 102, III. Óbice da Súmula 284-STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.